Tribunal: STF
Processo: AI 134934
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-18
Data de publicação: 1991-06-18

Ementa:
EMENTA :-Agravo regimental  a  que  se  nega  provimento,  porque  o
recurso extraordinário, contra acórdão proferido em ação  rescisória,
deve ter os seus fundamentos adstritos aos pressupostos desta, e  não
dirigidos a critica da decisão rescindenda.